Tribunal: TJSP
Processo: 0227218-73.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
No caso em análise, a decisão deste colegiado Está de acordo com o decidido pelo C. STJ.
Julgado readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0227218-73.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP, são apelados WALDOMIRO
DO PRADO, MARCOS IVAM DE MELLO, SÉRGIO LUIZ MASCARENHAS
DOS SANTOS, JOSÉ VICENTE PAES, MILTON SANCHES, PEDRO BLUM
NETTO, VALDECI DA COSTA, EDENIR DE SOUZA, ALVARO PEREIRA
PINTAN, ROBERTO FRANCO DA CUNHA, DAVID FRANCISCO DA SILVA,
JOÃO DAS DORES CHAGAS, ANISIO PEDRO DA SILVA, ARILDO EUGENIO
DA SILVA, JOSÉ CARLOS ALVES, JOÃO PEDRO LOPES, AGOSTINHO
MOREIRA CHAVES, BENEDITO COSTA, JOSÉ JOÃO DA ROSA e JOÃO
CHAGAS MARTINELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Readequaram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0227218-73.2010.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38498
Processo 00227218-73.2010.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Roberto Franco da Cunha e outros
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Randolfo Ferraz de Campos
5a Câmara de Direito Público
JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado
pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no
905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
No caso em análise, a decisão deste colegiado Está de
acordo com o decidido pelo C. STJ.
Julgado readequado.
Vistos, etc.
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso extraordinário (fls. 322/338) e especial (fls.
340/347) no bojo da presente ação, contra o v. acórdão de fls.
308/318 que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela recorrente.
A
fls.
371/373,
o
Exmo.
Senhor
Des.
Presidente da Seção de Direito Público, considerando o
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905
do STJ, determinou a devolução a esta Colenda Câmara para
que, caso pertinente, proceda à reapreciação da questão pelo
colegiado, nos termos do art. 1040, II do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0227218-73.2010.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório. Passo ao voto.
É o caso de se readequar o r. decisum.
Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça acabou por consolidar, por meio de repercussão geral
(Tema no 905), o entendimento segundo o qual:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0227218-73.2010.8.26.0000 -Voto no
4
A seu turno, e na mesma linha, o Egrégio
Supremo Tribunal Federal acabou por consolidar, por meio de
repercussão geral (Tema no 810), o entendimento segundo o
qual “o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”3
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos,
integralmente
o
Ministro
Marco
Aurélio,
e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;
3 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0227218-73.2010.8.26.0000 -Voto no
5
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (STF, Plenário, RE no 606.358/SP,
Re. Min. Luiz Fux, dj. 20.09.2017, publ. 25.09.2017)
Deve-se
ainda
observar
ainda
o
quanto
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1205946/SP (tema no 491 e 492 de Recurso Especial
Repetitivo) que firmou a natureza processual das normas que
versam sobre juros e correção monetária em condenações
judiciais e, em consequência, sua aplicação imediata inclusive
aos processos em curso:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS
PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA.
EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09,
que veio alterar a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
para disciplinar os critérios de correção monetária e de
juros de mora a serem observados nas "condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza",
quais
sejam,
"os
índices
oficiais
de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por ocasião
do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por
bem alterar entendimento até então adotado, firmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0227218-73.2010.8.26.0000 -Voto no
6
posição no sentido de que a Lei 11.960/2009, a qual traz
novo regramento concernente à atualização monetária e
aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública, deve ser
aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior à sua vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada
pela Medida Provisória n.
2.180-35/2001, que também tratava de consectário da
condenação
(juros
de
mora),
devia
ser
aplicada
imediatamente aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações proferidas
contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de atualização
(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais
acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da
recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei
n. 11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data
da edição da referida lei, ante o princípio do tempus regit
actum.
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC
e da Resolução 8/STJ.
7 Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC em
relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP,
que se referia tão somente às modificações legislativas
impostas pela MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-
F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09, aqui
tratada.
8. Recurso especial parcialmente provido para determinar,
ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei
11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos
retroativos.
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2011,
DJe
02/02/2012)
Já o v. acórdão recorrido ora sob análise, em
votação unânime:
[...] e, corrigidas monetariamente, acrescidas de juros de
mora incidentes desde a citação, na forma do artigo 1o-F
da Lei federal 9.494/1997 (sem aplicação da redação dada
pela Lei federal 11.960/2009, aqui inaplicável em virtude
da data do ajuizamento da ação).
E como o v. acórdão não se encontra em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0227218-73.2010.8.26.0000 -Voto no
7
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp n.
1.492.221/PR, deve ser readequado quanto à fixação do
índice de correção monetária e das taxas de juros,
observando-se o delineado no item 3.1.1. ou 3.2 do
referido julgado:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos;
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
[...]
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
No mais, as demais questões aventadas são
objeto do recurso especial e não estão contempladas neste juízo
de readequação, tendo se exaurido a jurisdição deste tribunal
sobre estas questões.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.040
do Código de Processo Civil, voto no sentido da readequação do
julgado, nos termos acima.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR